Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.

2. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria.

3. A intimação por meio do PJe de parte registrada na lista de Parceiros para Expedição Eletrônica do Tribunal é considerada pessoal, dispensando o envio de AR ou publicação exclusiva em nome do seu advogado em órgão oficial.

4. Apelação conhecida e não provida.